Tribunal: STF
Processo: Rcl 65679
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada pelo Município de Cedral/MA contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16) no Processo 0016222-27.2021.5.16.0005, para garantir a observância do entendimento fixado no julgamento das ADIs 3.395/DF e 2.135 MC/DF.



    O Município reclamante narra o seguinte:



    “ROSANE OLIVEIRA NASCIMENTO [...] ajuizou Reclamação Trabalhista, alegando que foi ‘TÉCNICA DE ENFERMAGEM’, juntando contracheque que comprovaria que teria sido contratado(a) da Administração Municipal, e, requerendo, em síntese, a NULIDADE DA CONTRATAÇÃO para o recebimento de verbas indenizatórias do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, supostos salários não pagos e, ainda, danos morais, em face do atraso salarial. 



    Em contestação, o MUNICIPIO DE CEDRAL - MA, pelo ora advogado subscritor, mencionou que aquela relação, por ser inerente ao regime juri´dico-administrativo, atrai a competência da Justiça Comum para o seu julgamento, conforme vasta e unânime jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive na ADI 3.395, cuja Medida Cautelar já fora confirmada e julgada em definitivo, além de diversos outros precedentes reiterados desta Egrégia Corte [...].



    Em sentença, por sua vez, o Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Pinheiro – MA reconheceu a INCOMPETÊNCIA da Justiça do Trabalho, vislumbrando, segundo o art. 9º, I, da Lei Municipal nº 101, de 20131 (anexa), o regime jurídico de natureza estatutária, determinando, em via de consequência, a remessa à Justiça Comum da Comarca de Cedral – MA, com fulcro na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vide excertos da sentença a seguir: [...]



    Em seguida, o(a) Reclamado interpôs Recurso Ordinário em face da sentença, e, em julgamento, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, julgou procedente o Recurso Ordinário, alegando que o caso se tratava, ante a nulidade, muito embora houvesse expressamente o regime jurídico administrativo aplicado ao agente em tela, examinando, em conseguinte, a validade da contratação/nomeação, ao argumento de que a ADI 3395 não teria condão de subtrair a competência da Justiça do Trabalho nesses casos, dando, em seguida, provimento parcial aos pedidos, cujo excerto segue: [...]



    Adiante, interposto Recurso de Revista pelo MUNICIPIO DE CEDRAL - MA, reiterando os termos anteriores no sentido de que a Justiça do Trabalho não possui competência para a análise da existência, validade ou eficácia do regime estatutário, de contratação temporária, ou da ocorrência de possível vício apto a descaracterizar a natureza administrativa da contratação, conforme delineado no julgamento da ADI 3.395, sendo DENEGADO seguimento pelo Desembargador Presidente do TRT 16, ao argumento de que [...] 



    Assim, não há outra alternativa, senão a de buscar o próprio Supremo Tribunal, com vistas à preservação da autoridade das decisões da Suprema Corte, em detrimento da jurisprudência pacífica, sedimentada na ADI 3.395 e em inúmeros julgados desta Corte.” (documento eletrônico 1, pp. 2-4; sem os grifos do original)



    Sustenta que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação originária, pois a decisão proferida no paradigma indicado exclui da competência da Justiça especializada os vínculos de natureza jurídico-estatutária. 



    Para justificar a sua tese, anota a existência da Lei Municipal 101/2016 (documento eletrônico 7), que institui o regime estatutário para seus servidores.



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação originária e, no mérito:



    “g) A procedência da presente Reclamação, cassando o acórdão guerreado e/ou declarando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0016222-27.2021.5.16.0005, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, em alinhamento à decisão tomada na ADI 3.395/DF e ADI 2.135/DF.” (documento eletrônico 1, p. 13; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    O reclamante aponta como paradigmas destas reclamatórias os acórdãos que julgaram as ADIs 3.395/DF e 2.135/DF, assim ementados, respectivamente:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 



    1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público. 



    2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional. 



    3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 



    4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência. 



    5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. 



    6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido.” (ADI 2.135 MC/DF, Relatora p/ Acórdão Min. Ellen Gracie (ART.38,IV,b, do RISTF), Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2008) 



    Como se vê, no julgamento da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, sob os seguintes fundamentos: 



    “O pedido e a causa de pedir são os elementos que definem o órgão jurisdicional competente para o julgamento da causa. Nesse sentido, esclarece Carlos Henrique Bezerra Leite: [...]



    Esse é o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, contido em decisão recente, proferida em sede de reclamação, verbis: [...]



    Assim, fundamentada a demanda em uma relação material de natureza trabalhista, regida pela CLT, é a Justiça do Trabalho, por força do art. 114, da CF/88, competente para processar e julgar a ação. 



    Como se não bastasse, não prospera a alegação de que o reclamante exerce cargo comissionado e por isso não seria esta Especializada competente para processar e julgar o feito. 



    Vejamos. 



    A Constituição Federal, em seu art. 37, II, exige a prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, excepcionando-se duas únicas situações expressas na própria Constituição: as nomeações para cargos em comissão - declarados de livre nomeação e exoneração - e a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Por consequência, fora destas hipóteses a contratação é, em tese, inconstitucional. 



    Os cargos em comissão são criados por lei para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 37, II e V da CF). Seu preenchimento por pessoa não integrante da carreira está condicionado à declaração em lei de que aquele cargo é de livre nomeação e exoneração, sob pena de violação à regra constitucional do acesso a cargos públicos via concurso público. 



    In casu, embora conste nos contracheques que o autor é comissionado (ID. 0d12003), não há nos autos nenhuma prova que se coadune com a pretensa realização destas funções, não tendo assim a parte recorrida se desincumbido eficazmente do ônus de provar que o reclamante exercia realmente cargo em comissão. Além do mais, para demonstrar que o reclamante ocupa, de fato, cargo público, necessária se faria a comprovação da existência de lei criadora do cargo respectivo, o que também não aconteceu.



    Assim, não há qualquer dúvida acerca da competência desta Justiça Especializada para decidir a matéria objeto do recurso, razão pela qual dou provimento ao apelo para declarar a competência material da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda. 



    Reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, observa-se que o processo encontra-se apto para julgamento do mérito, conforme dispõe o art. 1013, § 3º, do CPC. 



    Contrato nulo 



    Compulsando os autos, verifica- se que a prova colhida demonstra a existência do contrato de trabalho entre as partes no período de 01/01/2017 a 31/12/2020. Ademais, conforme já dito quando da análise da competência da Justiça do Trabalho, não há nos autos nenhuma prova de que o reclamante exercia realmente cargo em comissão, tendo o ingresso do reclamante no ente público se dado após a promulgação da CF/88, sem prévia aprovação em concurso público, restando nula a contratação. 



    Dessa forma, incide o disposto na Súmula nº 363, do c. TST que preconiza: [...]



    Desta feita, evidente está que, em se tratando de contrato nulo, como o do presente caso, ao obreiro é devido o pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas e o FGTS. 



    Portanto, inexistindo provas do pagamento de salários (art. 464, da CLT) e do recolhimento dos depósitos fundiários (Súmula 461, do TST), dou provimento ao apelo para condenar o reclamado ao pagamento do salário do mês de dezembro/2020 e do FGTS do período contratual (01/01/2017 a 31/12/2020), sem a multa de 40%, devendo ser observada a evolução da remuneração obreira, a qual deverá ser apresentada pelo réu na fase de liquidação, sob pena de se considerar como parâmetro o salário mínimo legal da época, conforme contracheques anexados aos autos.”



    Verifico que é incontroverso nos autos “[...] a existência do contrato de trabalho entre as partes no período de 01/01/2017 a 31/12/2020.”. Além disso, que o ingresso do reclamante no ente público se deu “após a promulgação da CF/88, sem prévia aprovação em concurso público [...].” 



    Diante de tais fatos, o Tribunal reclamado rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça especializada por considerar nula a contratação existente entre o empregado e o ente público. 



    Todavia, ao assim decidir, encontra-se em dissonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao exame da ADI 3.395/DF. 



    Isso porque a jurisprudência do STF, com fundamento no julgamento do referido paradigma, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    Sobre a questão, destaco, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos da Rcl 8.909 AgR, que sintetiza as competências da Justiça comum fixadas no julgamento da referida ADI:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    (...)



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    (...)



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    (...)



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão.” (Dje de 21/8/2017).



    Como se vê, à luz da decisão proferida na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive àquelas que questionam a legalidade desse vínculo. 



    No mesmo sentido, cito julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 30.736 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Relatora p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 19/2/2020)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 40.107 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021)



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. 1. O Plenário do Supremo, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor vinculado por relação jurídico-administrativa, incluídas demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou de ausência de concurso público. 2. Medida cautelar referendada. (Rcl 47.960 MC, Rel. Min Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2023)



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação em referência, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Comunique-se com urgência ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator